Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-90.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO: 1005278-90.2022.8.11.0040

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Partes:
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NILO FLEURY DIAS - CPF: 023.021.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 353.845.571-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE REVISÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADO COMO ENCARGO DE MORA – ACRESCIDO DE JUROS DE MORA – MULTA MORATÓRIA – INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No período da inadimplência, deve os juros remuneratórios pactuados como encargo da mora, deve ser limitado a 4,10% ao mês, de forma simples (sem capitalização), além de aplicar juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%, na forma da Súmula 296 do STJ, que enuncia que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Ante a ausência de pleito para minoração da taxa moratória de 10% para 2%, mantido o percentual, bem ainda, uma vez que a avença é anterior à alteração promovida no CDC em 1996, que limitou esse percentual (§1º do art. 52).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sandro Luiz Araujo
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Embargos à Execução
, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A,
e, por conseguinte condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Irresignada, a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, em favor de Sandro Luiz Araújo, sustenta, em suma, a abusividade da contratação de comissão de permanência como penalidade da mora.

Contrarrazões, Id 183833830
em que a instituição financeira suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialética, aduzindo que o recurso se trata de manifestação genérica e contrária às provas documentais dos autos.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob argumento de que as razões recursais não atacam os pontos da sentença que entende desacertados, tratando-se de manifestação genérica e contrária às provas documentais produzidas nos autos, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019).

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, trata-se de embargos à execução, distribuído por dependência aos autos de execução sob nº
0001441-50.1999.8.11.0040, pela Defensoria Pública do Estado, exercendo a função de Curador Especial, dos interesses do executado/apelado, citado por edital no feito executivo.

O objeto da discussão, título executivo extrajudicial, que embasou a execução, Contrato de Financiamento ao Consumidor Para Aquisição de Bens e/ou Serviços ou Créditos Não Direcionados sob nº 000219, celebrado em 27/05/1994, no valor de Cr$ 5.900.000,00 (cinco milhões novecentos mil cruzeiros reais), para pagamento em 11 prestações, no valor de Cr$ 677.116,56, vencendo-se a primeira em 27/06/1994 e a última em 27/04/1995, aportou aos autos junto ao Id 183833811 - Pág. 26/28.

A execução restou ajuizada em 15/10/1999, tendo o executado sido citado por edital, razão pela qual o Juízo nomeou como Curador Especial o Defensor Público militante no Foro, para resguardar os direitos do executado.

Apresentou o Curador os presentes embargos à execução, arguindo a abusividade do contrato.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e à boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Tem razão o recorrente.

Alega o recorrente a incidência de comissão de permanência cumulada com demais encargos da mora e multa moratória de 10%, que defende ser ilegal.

Compulsando detidamente o contrato em discussão, Contrato de Financiamento ao Consumidor Para Aquisição de Bens e/ou Serviços ou Créditos Não Direcionados sob nº 000219, Id 183833811 - Pág. 26/28, observa-se na cláusula 08 – que trata do inadimplemento estipulado o seguinte:

“na falta de pagamento, nos seus vencimentos, de qualquer prestação de principal, encargos financeiros e demais acessórios, ou se a BB – Financeira considerar a dívida vencida por antecipação, com base em disposições legais ou convencionais, será debitada multa moratória de 10% (dez por cento) à parcela inadimplida. Sobre o valor em atraso assim acrescido incidirão, ainda, em substituição aos encargos previstos na cláusula 03, sem prejuízo dos juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e enquanto não regularizada a operação, encargos financeiros (básico e adicionais) especificados no item 09 da Introdução (encargos financeiros: básico: IGP-M, adicional de 6,00% ao mês com taxa efetiva de 101,22% ao ano + multa de 10% do valor atualizado da parcela inadimplida + mora de 1% ao ano), alterando-se o débito para o último dia de cada mês e na liquidação. Na hipótese legal do uso do encargo básico especificado no item 9.1 da Introdução, serão utilizados os previstos na cláusula 3 presente ajuste ou substituto legal. Caso o atraso não supere a 30 (trinta) dias, poderá a BB – Financeira, alternativamente, cobrar comissão de permanência à taxa de mercado vigente no dia da liquidação do débito, conforme faculta a Resolução 1.129, de 15/05/1986, do Banco Central do Brasil”.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in verbis’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, bem como, excluir a comissão de permanência estipulada para atraso menor que 30 dias, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

De consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a sentença hostilizada, em relação aos encargos de inadimplência, afastar a incidência de comissão de permanência e juros incidentes como encargo da mora, instituindo como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, arbitro em 50% para cada parte, e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É o relatório.

O apelante ingressou com Embargos à Execução em que visa a redução dos juros remuneratórios na inadimplência à taxa de adimplência, bem como a exclusão da capitalização de juros visto que seriam semelhantes à comissão de permanência, porém foram julgados improcedentes sob o fundamento de que referida cobrança (comissão de permanência) não está prevista no Contrato.

Nas razões desta Apelação argumenta que, “
a despeito do nome usado nos embargos - comissão de permanência - o que se questionou, sem dúvida, foram os juros remuneratórios, aplicados de forma abusiva, no período de inadimplemento, posto que superior àquele contratado no período da normalidade contratual. Aliás, na fase de inadimplência de contratos de financiamento a jurisprudência autoriza a incidência dos juros remuneratórios (na forma pactuada), mais juros de mora de 1% a.m., multa contratual sobre o valor da parcela em atraso e correção monetária. Desse modo, no inadimplemento, devem incidir os juros moratórios (de 1% ao mês), multa moratória (de 10%), mais juros remuneratórios à taxa na data da contratação (4,10% a.m e não de 6% a.m).
”

As partes celebraram em 1994 Contrato de Financiamento ao Consumidor para aquisição de bens ou serviços, em que foram convencionados na adimplência juros remuneratórios de 4,10% ao mês e 61,96% ao ano, e na inadimplência os seguintes encargos (ID. 183833811 - Págs. 26 e 34):

Como visto, a comissão de permanência foi contratada de forma alternativa, caso o atraso não superasse 30 dias, situação não evidenciada, pois a inadimplência foi em período muito superior a esse.

Assim, deve-se ater ao pedido formulado pelo embargante, que se insurgiu contra a cobrança, na inadimplência, de juros remuneratórios superiores àqueles estabelecidos na adimplência e capitalizados, apesar de a avença ser anterior à MP n. 1.963-17/2000.

A Súmula 296 do STJ enuncia que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Portanto, como no período de mora foram estipulados em 101,22% ao ano, têm de ser reduzidos àqueles da fase de normalidade (4,10% ao mês).

E os juros mensais, e não os anuais, devem ser o parâmetro, pois a taxa efetiva na adimplência foi de 61,96%, evidentemente capitalizados (aplicando-se a regra do duodécuplo), embora o Contrato seja anterior à MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001.

No mais, também não foi pleiteada a minoração da taxa moratória de 10% para 2%. De qualquer maneira, não seria deferida, já que a avença é anterior à alteração promovida no CDC em 1996, que limitou esse percentual (§1º do art. 52).

Pelo exposto, pedindo vênias à d. relatora, dou provimento ao Recurso para julgar os Embargos à Execução procedentes e, com isso, determinar que na inadimplência os juros remuneratórios sejam limitados a 4,10% ao mês, de forma simples (sem capitalização), além de aplicar juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%. Ante o resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência. Por conseguinte, o apelante arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023